Tribunal: TJES
Processo: 5003043-47.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003043-47.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIA JORGE MARQUES
RECORRIDO: SERVICO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5003043-47.2022.8.08.0014

Recorrente: LUCIA JORGE MARQUES

Recorrido: SERVICO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FATURAS DE ÁGUA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO DA RECORRENTE. ALEGAÇÃO DA RECORRENTE DE TER OCORRIDO VAZAMENTO NAS PROXIMIDADES, EM REDE EXTERNA DA RESIDÊNCIA. AFERIÇÃO DE HIDRÔMETRO QUE NÃO CONSTATOU DEFEITOS NO APARELHO MEDIDOR, QUE FOI INCLUSIVE REINSTALADO, TENDO RETORNADO AS MEDIÇÕES AO NORMAL NOS MESES SUBSEQUENTES, COMPROVANDO ASSIM O CORRETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. ÔNUS DA PROVA QUANTO À OCORRÊNCIA DE VAZAMENTO INTERNO DA RECORRIDA. INFORMAÇÕES DADAS POR PREPOSTOS DA EMPRESA DE FORMA PRECÁRIA, EM PAPEL FEITO A MÃO, NÃO TENDO SIDO PRODUZIDA PROVA ORAL, OU MESMO FOTOGRÁFICA, DE INDÍCIOS DE CORREÇÃO DE VAZAMENTO, O QUE SERIA PLENAMENTE VIÁVEL. POR OUTRO LADO, A RECORRENTE NÃO COMPROVA A OCORRÊNCIA DE VAZAMENTOS EXTERNOS, SENDO CERTO QUE É POSSÍVEL QUE UM VAZAMENTO NO PADRÃO PODE INTERFERIR NA MEDIÇÃO, SITUAÇÃO NA QUAL A RESPONSABILIDADE SERIA DA EMPRESA. RESTA ASSIM DÚVIDA QUANTO A OCORRÊNCIA DE VAZAMENTO, E SE ESTE TERIA SIDO EXTERNO, INTERNO, OU MESMO NO PADRÃO, DÚVIDA QUE DEVE MILITAR A FAVOR DA CONSUMIDORA.

SENTENÇA REFORMADA QUANTO AO PEDIDO DE REVISÃO DAS FATURAS DE DEZEMBRO E JANEIRO, CONDENANDO A REQUERIDA A RECALCULAR AS FATURAS COM BASE NAS 6 FATURAS ANTERIORES ÀS QUESTIONADAS E A DEVOLVER NA FORMA SIMPLES EVENTUAIS VALORES PAGOS QUE SUPEREM AS FATURAS RECALCULADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS.

NO MAIS, SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS, POR AUSÊNCIA DE RECORRENTE SUCUMBENTE.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado e no mérito lhe DAR PARCIAL PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)